Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-94.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Arrendamento mercantil de veículo - Ação de obrigação de fazer, indenização material e moral – Prestação de informações equivocadas ao DETRAN pelo réu, quando da transferência de contrato de arrendamento de veículo, o que gerou prejuízos à autora – Débitos indevidamente vinculados ao nome da autora, que foi obrigada a custeá-los, para evitar o protesto de seu nome – Indenização material

Ementa:
- Arrendamento mercantil de veículo - Ação de obrigação de fazer, indenização material e moral – Prestação de informações equivocadas ao DETRAN pelo réu, quando da transferência de contrato de arrendamento de veículo, o que gerou prejuízos à autora – Débitos indevidamente vinculados ao nome da autora, que foi obrigada a custeá-los, para evitar o protesto de seu nome – Indenização material devida – Danos morais inexistentes, porque, embora pessoa jurídica possa ser vítima de dano moral, a autora não logrou demonstrar mácula a sua imagem, mesmo porque não houve efetivo protesto do seu nome – Pedido parcialmente procedente – Apelo provido em parte.